Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA. CIRURGIA. OMISSÃO ESTATAL. ACESSO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que não disponibilizou a realização de consulta e cirurgia vascular/endovascular de que necessita, conforme prescrição médica do dia 19/10/2024.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se há violação a direito líquido e certo e ao princípio da isonomia ante a demora na prestação do serviço público de saúde.
III. Razões de decidir.
3. A excessiva demora tem sido o grande problema no SUS, produzindo filas longas sem que o usuário do sistema receba qualquer informação mais precisa sobre a perspectiva do atendimento, como retrata o caso em questão.
4. É constatado lapso temporal de mais de 7 meses de espera, além de silêncio sobre as informações dinâmicas a respeito de estimativa de realização da cirurgia, afrontando o direito à saúde do cidadão, que também envolve informações claras e precisas sobre os procedimentos.
5. A Autoridade Coatora, instada a se manifestar, não se desincumbiu do ônus de indicar a posição do Impetrante no grupo dos que esperam por consulta e cirurgia na mesma condição de gravidade, levando à impossibilidade da verificação da regulação adequada.
6. O direito líquido e certo se encontra presente, tendo em vista se tratar de consulta recomendada por laudo e diante da emergência médica constatada, a qual reforçou a indicação de consulta com cirurgião vascular.
7. Embora o Impetrante alegue sofrer em virtude da demora na realização de procedimento cirúrgico, não traz prova imediata quanto à sua necessidade.
IV. Dispositivo.
8. Segurança parcialmente concedida para confirmar a liminar e determinar que o Impetrante seja submetido à consulta com cirurgião vascular.
Tese de julgamento: Embora a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas deva se dar de forma excepcional, a demora na prestação do serviço de saúde, sem que haja a adequada regulação, autoriza o reconhecimento da violação do direito à saúde.
Dispositivos relevantes citados: artigos 6o e 196 da Constituição Federal.